Tribunal: TJDFT
Processo: 0725308-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRECARIEDADE DA PROVA. PREPARO. VÍCIO NÃO SANEADO. DESERÇÃO. MÉRITO RECURSAL. GRATUIDADE. ADMISSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
1. A juntada de prova precária para demonstrar a hipossuficiência econômica inviabiliza o deferimento da justiça gratuita.
2. Não saneado o vício quanto a regularidade do preparo, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento. Inteligência do artigo 1.007, §4o, do CPC.
3. Inviável a apreciação do mérito do recurso sem que os requisitos da fase de admissibilidade recursal sejam atendidos.
4. Negou-se provimento ao agravo interno.